Tribunal: TJES
Processo: 5022212-15.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022212-15.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS MAGDALON
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA EM NOME DE OUTRA PESSOA. SMS E LIGAÇÕES ROTINEIRAS. COBRANÇAS INCESSANTES. O AUTOR INFORMOU A PARTE RÉ QUE NÃO POSSUÍA QUALQUER VÍNCULO COM A PESSOA PROCURADA. DETERMINAÇÃO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE REALIZAR LIGAÇÕES/ MENSAGENS EM DESFAVOR DO AUTOR. PEDIDO DE DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. APENAS CONDENAÇÃO EM MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA REFORMADA. NÍTIDO INTUITO DE PERTURBAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°: 5022212-15.2022.8.08.0048

Recorrente: MARIA DAS GRAÇAS MAGDALON

Recorrido: C&A MODAS LTDA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DAS GRAÇAS MAGDALON,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que pugna que seja deferida a gratuidade de justiça;
b)
que a recorrida realiza muitas ligações procurando por pessoa denominada “Luanna” a qual é desconhecida da recorrente;
c)
que mesmo após o deferimento da liminar a ré permanece ligando e mandando mensagens para a recorrente para procurar pela pessoa denominada Luanna;
d)
que pugna pela condenação em danos morais dado o tempo perdido da recorrente;
e)
que deve ser aplicada a teoria do desvio produtivo e perda do tempo útil para condenação por danos morais;
f)
que pugna pelo deferimento de liminar para impedir que a recorrida efetue cobranças em seu telefone particular.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os recorridos deverão indenizar o recorrente em danos morais, em razão das incessantes ligações e mensagens de texto enviadas ao recorrente, relativas à cobrança de um débito de terceiro estranho aos autos, bem como que seja deferida tutela que determine obrigação de não fazer para que a ré/recorrida não mais efetue ligações e cobranças em relação a débito de terceiro, sob pena de multa.

Sem maiores delongas, tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois a parte recorrida não se prestou a realizar as cobranças em face do real devedor do contrato, e, mesmo após o recorrente alertá-los sobre o erro, os recorridos insistiram em promover as ligações e enviar mensagens .

A propósito:

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
LIGAÇÕES
E ENVIO DE MENSAGENS DE
COBRANÇA
AO
CELULAR
DO AUTOR COBRANDO DÍVIDA DE TERCEIROS. TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA PELOS RÉUS.
EVIDENCIADA COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO, NO CASO CONCRETO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E DESCUMPRIDA PELO CORRÉU ATIVOS S.A. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083604546, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 29-04-2020)

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, o recorrido deverá indenizar o recorrente pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, tenho por condenar o recorrido pelos danos morais provocados ao recorrente, pois as circunstâncias do caso (insistência do débito, número excessivo de ligações e mensagens de texto) extrapolam a esfera do mero aborrecimento.

Ademais, a parte recorrente precisou ingressar com demanda judicial para que a parte recorrida se abstenha de realizar as cobranças referentes a débito de terceiro, pois conforme se verifica dos autos, as cobranças realizadas pela parte recorrida, além de indevidas, tiveram o nítido intuito de perturbar o recorrente, eis que, consoante se infere dos documentos a parte recorrente vem recebendo inúmeras cobranças a anos.

Assim, levando em consideração a proporcionalidade e razoabilidade da presente demanda tenho por condenar as partes recorridas de forma solidária no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Noutro giro, quanto ao pedido de liminar de obrigação de não fazer, verifico que há determinação nesse sentido, uma vez que foi confirmada a tutela de urgência deferida, sendo a aplicação de multa por possíveis descumprimentos objeto a ser analisado pelo juizo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de condenação das partes recorridas em danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), de forma solidária, com base no art. 487, inciso I, do CPC.

O valor fixado a título de danos morais deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente.

Sem condenação em custas e honorários vez que a recorrente foi parcialmente vencedora em seu pleito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)